Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A efetiva existência do vicio apontado nas razões do recurso é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Inexiste a omissão apontada pelo embargante se o acórdão embargado foi claro ao consignar que, inexistindo nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que o correntista teve contato com a quantia por ele considerada irrisória.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.